Tribunal: TJDFT
Processo: 0722731-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDSON RIBEIRO AMARAL JUNIOR, advogado inscrito na OAB/DF no 58.157, em favor de ENZO GABRIEL PIRES RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em razão do indeferimento de pedidos de produção de prova e de expedição de ofícios formulados pela defesa técnica em sede de defesa prévia. Alega o impetrante a existência de manifesto cerceamento de defesa e flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do direito à prova. Sustenta que o indeferimento do pedido de requisição das imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais localizados próximos ao local da abordagem impede a elucidação da verdade real dos fatos, de modo que a prova audiovisual é indispensável para demonstrar a ausência do crime de resistência, sobretudo diante do fato de que o laudo de exame de corpo de delito atesta que o paciente foi alvejado pelas costas, o que contraria a versão apresentada pelos agentes públicos. Relata que a defesa se diligenciou até o local da ocorrência a fim de levantar os estabelecimentos comerciais dotados de câmeras voltadas para a avenida central, porém todos os responsáveis pelas referidas pessoas jurídicas se recusaram a fornecer voluntariamente as filmagens sob o argumento de ser necessária uma determinação judicial formal. Sustenta, ainda, que o Juízo de Primeiro Grau descumpriu o disposto na Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça ao indeferir o pedido de expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Civil do Distrito Federal para apurar eventual excesso e abuso de força na conduta dos policiais envolvidos na diligência. Requer, com isso, liminarmente, que seja determinada à autoridade coatora a expedição de ofícios com máxima urgência para os estabelecimentos comerciais descritos na defesa prévia, preservando-se as imagens de segurança, bem como seja ordenada a expedição de ofício à Corregedoria da PCDF. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para cassar a decisão impugnada. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 28/4/2026 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e de resistência, previsto no artigo 329, caput, do Código Penal. Na audiência de custódia realizada em 29/4/2026, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia (NAC). O autuado não compareceu ao ato por encontrar-se internado no Hospital Regional de Taguatinga em razão de ferimento por disparo de arma de fogo sofrido na abordagem policial. No dia 18/5/2026, o Ministério Público ofereceu a denúncia por crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06. A defesa prévia foi apresentada em 22/5/2026, oportunidade em que foram requeridas a expedição de ofícios a quatro pessoas jurídicas para a obtenção de imagens de segurança de seus estabelecimentos comerciais e o envio de ofício à Corregedoria da PCDF para apuração de excesso policial. No dia 26/5/2026, o magistrado de primeiro grau recebeu a denúncia e indeferiu os requerimentos probatórios e de expedição de ofícios, sob o fundamento de que incumbe às partes o ônus de produzir as provas e que a representação por excesso policial pode ser promovida diretamente pela própria defesa perante os órgãos correcionais ou o Ministério Público, sem necessidade de intervenção do juízo penal. Feitos esses registros e dentro da cognição sumária do Habeas Corpus não se vislumbra qualquer ilegalidade. Isso porque, no tocante ao pedido de expedição de ofício a estabelecimentos comerciais privados para a obtenção de imagens de câmeras de segurança, verifica-se que o impetrante não comprovou ter esgotado as vias administrativas para a obtenção do material. Embora alegue na petição inicial que os responsáveis pelas empresas se negaram a fornecer as filmagens sob o argumento de ser necessária ordem judicial, a defesa não acostou aos autos qualquer elemento de prova que ateste tal recusa, tais como e-mails, notificações extrajudiciais, termos de declaração ou indicação pormenorizada de datas e nomes dos funcionários que obstaram o acesso direto. O processo penal adota o princípio da iniciativa das partes na produção fática, cabendo ao Poder Judiciário intervir de forma excepcional na requisição de dados, apenas quando demonstrado o impedimento concreto ou a recusa formal e injustificada após provocação direta da parte interessada. Neste prisma, à míngua de comprovação de prévia diligência frustrada, a decisão que indeferiu a providência mostra-se legítima e em consonância com as regras de distribuição do ônus da prova. No que se refere ao pedido de expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Civil, igualmente não se verifica ilegalidade patente. Embora a impetração invoque o disposto na Resolução no 213/2015 do CNJ, que orienta o magistrado a adotar providências diante de indícios de eventual abuso ou tratamento degradante, tal normativo estabelece diretrizes de natureza procedimental e administrativa, voltadas à apuração de possíveis irregularidades, não implicando, por si só, nulidade processual ou repercussão automática na validade da persecução penal. Ademais, trata-se de providência que pode ser promovida diretamente pela própria Defesa ou pelo Ministério Público, não havendo relação imediata com a liberdade de locomoção do paciente, razão pela qual a matéria não se revela adequada à apreciação na via estreita do habeas corpus. Logo, a princípio, irreparável a decisão atacada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se.